Tribunal: TJMT
Processo: 1044397-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044397-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. B. C. P. - CPF: 076.328.131-01 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANATIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.497.631-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Tratamento multidisciplinar para criança com TDAH. Intervenção precoce. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação ao município. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia método TCC, fonoaudiologia e psicopedagogia) a menor diagnosticado com transtorno de aprendizagem e TDAH, com previsão de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da não inserção formal no sistema de regulação do SUS; e (
ii
) saber se é legítima a imposição imediata da obrigação ao Estado, à luz da repartição de competências entre os entes federados no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3.

O interesse de agir resta caracterizado pela existência de prévio requerimento administrativo formulado pela Defensoria Pública, cuja resposta não resultou na efetiva prestação do serviço, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional.

4. O direito à saúde de crianças e adolescentes, interpretado à luz dos
arts
. 196 e 227 da CF/1988, impõe atuação estatal prioritária, sendo inadequada a submissão do caso a filas ordinárias de regulação quando demonstrado risco de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor.

5. A jurisprudência do STF (Tema 793) consagra a responsabilidade solidária dos entes federados, admitindo o direcionamento da obrigação conforme critérios técnicos e a repartição de competências do SUS.

6. O tratamento pleiteado insere-se na rede de atenção psicossocial e reabilitação, cuja execução direta compete, em regra, ao Município, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Estado.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. A existência de requerimento administrativo prévio, ainda que fora do sistema formal de regulação, é suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas de saúde. 2. O direito à saúde de criança com transtorno do desenvolvimento autoriza a intervenção judicial imediata, independentemente da natureza eletiva do tratamento, quando presente risco de prejuízo ao desenvolvimento. 3. A responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo possível o
direcionamento da obrigação ao Município, com atuação subsidiária do Estado, conforme o Tema 793 do STF
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC/2015, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MT, AI no 1024938-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo
da

Vara Especial
izada
da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1040781-87.2025.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência antecipada
, determinando que o
ente público
forneça
acompanhamento multidisciplinar
,
consistente
na prestação de
Psicologia pelo método TCC, Fonoaudiologia e Psicopedagogia (uma sessão semanal para cada especialidade), sob pena de bloqueiopro ratade valores nas contas públicas.

A parte autora narrou na inicial que foi
diagnosticada com Transtorno de Aprendizagem e Déficit de Atenção (TDAH)
,
necessitando

das referidas terapias para o seu desenvolvimento neuropsicomotor.
Argumentou que a omissão estatal compromete a
integridade
de sua saúde e o direito constitucional à assistência integral. Diante disso, requereu a concessão de liminar para o fornecimento imediato do tratamento multidisciplinar.

A decisão agravada fundamentou que a saúde é dever comum dos entes federados e que o relatório médico apresentado demonstra a necessidade do acompanhamento especializado. O Juízo consignou a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir a eficácia da medida, com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC e no Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Nasrazões recursais,
o
Estado
de
Mato Grossosustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, pois não houve solicitação administrativa prévia via Sistema de Regulação do SUS (SISREG). Aduz que o ajuizamento da ação ocorreu de forma açodada, sem que o Estado tenha incorrido em demora excessiva.

No mérito, argumenta que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, de modo que a intervenção judicial deve respeitar os prazos razoáveis estabelecidos pelo Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ (100 dias para consultas e 180 dias para tratamentos). Pontua a ausência de relatório médico circunstanciado que ateste risco iminente de morte ou lesão grave irreversível, em inobservância ao Enunciado n. 51 do CNJ.

Outrossim, invoca o Tema 793 do STF para defender a responsabilidade primária do Município de Várzea Grande. Assevera que o atendimento postulado se insere na rede de atenção básica e mental,
competência administrativa do ente municipal, e que o redirecionamento ao Estado deve ocorrer apenas de forma subsidiária. Pugn
ou
pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso (
Id
335296853).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
. A
decisão considerou a inexistência de urgência comprovada, a ausência de prévia inserção no fluxo de regulação e a natureza eletiva das terapias, conforme parecer do NAT-JUS n. 5541/2025 (
Id
335658858).

Em sede decontrarrazões, o Município
de
Várzea Grandepugn
ou
pelo desprovimento do agravo. Sustenta que o procedimento é de média e alta complexidade, o que desloca a responsabilidade primária para o Estado de Mato Grosso, conforme as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS). Argumenta que a imposição de toda e qualquer prestação de saúde aos Municípios compromete o orçamento local e a repartição de competências do SUS (
Id
349664382).

O autor/agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id
349987893
).

AProcuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
Afirmou que
a urgência no caso de crianças decorre da necessidade de intervenção precoce para evitar prejuízos permanentes ao desenvolvimento infantil. Defendeu a responsabilidade solidária dos entes federados e a desnecessidade de esgotamento da via administrativa em face da prioridade absoluta garantida pelo art. 227 da Constituição Federal (
Id
357723865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Suscita o Estado de Mato Grosso a carência da ação por falta de interesse de agir, fundamentando sua tese na suposta ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Sistema de Regulação do SUS (SISREG).

Argumenta o ente público que a judicialização prematura, sem a demonstração de negativa ou mora excessiva da administração, viola o binômio necessidade-utilidade que alicerça o interesse processual.

Todavia, compulsando detidamente o acervo probatório coligido aos autos originários, verifico que tal insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai do documento deId. 211675987 (pág. 11/14)
dos autos de origem
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, agindo na curatela dos interesses do menor, expediu oOfício n. 1190/2025/DPEVG/CNem 02 de outubro de 2025, devidamente protocolado perante a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande em 03 de outubro de 2025.

O referido expediente requisitava expressamente a disponibilização das terapias multidisciplinares ora pleiteadas.

Nesse cenário, sobreveio resposta da Coordenadoria Jurídica da SMS em
7.10.
2025, a qual, em que pese o caráter informativo, não resultou na imediata inserção do paciente no tratamento indispensável, consolidando a utilidade do provimento jurisdicional.

Ademais, é imperioso registrar que a própria interposição do presente Agravo de Instrumento, na qual o Estado combate o mérito da pretensão autoral e defende a natureza meramente eletiva do tratamento para postergar sua execução, configura, por si só, aresistência à pretensão.

O interesse de agir, portanto, resta sobejamente demonstrado pelo binômio necessidade do provimento judicial para a obtenção do bem da vida e adequação do procedimento eleito.

Exigir que o jurisdicionado aguarde indefinidamente trâmites burocráticos de regulação, quando já houve tentativa de solução extrajudicial infrutífera, equivaleria a negar a proteção jurisdicional célere que o caso de uma criança com transtorno de desenvolvimento exige
.

A
Defensoria Pública formulou requerimento administrativo expresso junto à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio do Ofício n. 1190/2025, devidamente protocolado, no qual pleiteou a disponibilização das terapias multidisciplinares indicadas ao menor.

Embora não se trate de inserção formal no SISREG, verifica-se que houve provocação administrativa idônea, apta a dar ciência ao Poder Público da necessidade do tratamento, tendo a resposta apresentada caráter meramente informativo, sem a efetiva implementação das medidas necessárias.

Neste sentido:

O prévio requerimento administrativo foi formalizado por ofício em razão da urgência. A decisão agravada está em conformidade com os Enunciados no 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que orientam sobre urgência, emergência e eletividade na saúde pública. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10249388820258110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Nesse contexto, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa, inclusive por meio de procedimento específico de regulação, não pode constituir óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo quando se trata de direito fundamental à saúde de criança, sujeito à prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal).

Considerando os fatos apresentados e a documentação que atesta o prévio contato com a Administração Pública,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como o voto.

VOTO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A controvérsia
do recurso consiste em verificar
a legalidade da ordem judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso a obrigação imediata de fornecer terapias multidisciplinares para tratamento de TDAH
,
sem a observância das regras de repartição de competência entre os entes federados.

O Estado argumenta que a demanda é eletiva e deve aguardar a fila de regulação. Contudo, esse raciocínio ignora a peculiaridade da condição clínica e a faixa etária do paciente.

A criança
possui 9 anos de idade,
cuja
fase
é

caracterizada pelo
desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo. Em casos de transtornos de desenvolvimento, o tempo é um fator determinante para a eficácia das intervenções.

O atraso no início das terapias de fonoaudiologia e psicologia não representa apenas um desconforto, mas um risco real de prejuízo irreversível ao processo de aprendizado e socialização da criança.

Nesse contexto, a interpretação sistemática do artigo 196 com o artigo 227, ambos da Constituição Federal, impõe que o direito à saúde de crianças e adolescentes seja tratado com prioridade absoluta.

O

parecer
Técnico do NAT-JUS n. 5541/2025 indi
ca
que

foi comprovado o agravamento do estado de saúde da criança

e as terapias
solicitadas
são
pertinentes, cabendo ao gestor

municipal
implementar os seus serviços de
reabilitação
e
saúde
mental a fim de atender os seus
munícipes.

Logo, a intervenção judicial mostra-se adequada diante da inércia administrativa em fornecer o tratamento em tempo razoável.

No que tange à responsabilidade dos entes federados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, reafirmou a solidariedade entre União, Estados e Municípios, mas estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O NAT-JUS pontuou
que o acompanhamento deve ocorrer em unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde mental (CAPS) do município de domicílio do menor. Trata-se de serviço tipicamente inserido na rede de atenção psicossocial e ambulatorial especializada, cuja execução direta compete, em regra, ao Município.

O
reconhecimento
da
competência administrativa não autoriza a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da lide, dada a solidariedade constitucional.

A solução adequada é manter ambos os entes na obrigação de fazer, porém, determinar que o cumprimento da ordem judicial seja direcionado, primariamente, ao Município de Várzea Grande.

O Estado de Mato Grosso deve atuar de forma subsidiária e complementar, sendo acionado apenas em caso de descumprimento comprovado pelo ente municipal ou insuficiência de recursos na rede local.

A propósito:

O agravo interno limita-se à mera rediscussão da matéria, sem apresentação de fatos ou fundamentos novos
.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF. A solidariedade permite o direcionamento da obrigação conforme critérios técnicos e repartição de competências. Parecer do NAT-Jus indica que os tratamentos são de média complexidade e inseridos na atenção básica, de responsabilidade municipal. O Município possui estrutura técnica e institucional para a prestação dos serviços
.
(TJ-MT -
Agravo Regimental Cível
: 10318717720258110000, Relator:
Deosdete
Cruz Junior
, Data de Julgamento: 31/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

No julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento judicial conforme regras de competência.

Os municípios são os principais responsáveis pelas ações de atenção básica e reabilitação, especialmente por meio de Centros Especializados de Reabilitação (CER), que oferecem atendimento multiprofissional
.
Conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os tratamentos requeridos são de responsabilidade municipal primária, devendo o ente municipal estruturar e garantir o acesso aos cuidados, ainda que de forma compartilhada com o Estado.

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento:
10387085120258110000, Relator:
Rodrigo Roberto Curvo,
Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2026)

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão agravada no sentido de determinar que
o
cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento das sessões de psicologia método TCC, fonoaudiologia e psicopedagogia) seja direcionado
primaria
mente
ao

Município
de
Várzea Grande,

devendo este
inserir a criança
em sua rede de atendimento (CAPS ou Centros de Reabilitação).

O
Estado de Mato Grosso
responderá de forma subsidiária, devendo ser acionado apenas se demonstrada a impossibilidade de
atendimento pela rede municipal ou o descumprimento da ordem pelo Município após o prazo assinalado.

Eventual bloqueio de valores via SISBAJUD deve recair, em primeira ordem, nas contas do Município de Várzea Grande, atingindo as contas estaduais somente em caso de insuficiência de saldo municipal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026